Tribunal: STF
Processo: RE 1415618
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que (a) declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da expressão agentes políticos do Poder Executivo Municipal constante de Leis do Município de Floreal/SP, que concediam a revisão geral anual sobre a remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, vinculada aos índices de revisão anual aplicáveis aos servidores públicos municipais (Vol. 5, fls. 2-3); e (b) determinou que se observasse a “irrepetibilidade de valores eventualmente auferidos, face o caráter alimentar da verba” (Vol. 5, fl. 14).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 5, fl. 2):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE —Expressão 'Agentes políticos do Poder Executivo Municipal', constante nos artigos 1° e 2° da Lei Complementar n° 183, de 18 de janeiro de 2019; Lei n° 1.646, de 29 de janeiro de 2020; Lei Complementar n° 194, de 02 de junho de 2021, todos do Município de Floreal —Normas que estabelecem revisão anual das remunerações dos agentes políticos (Vereadores, Secretários, Vice-Prefeito e Prefeito), vinculados aos índices de revisão anual aplicáveis aos servidores públicos municipais — Inadmissibilidade — Violação também da regra da anterioridade da legislatura e do princípio da moralidade administrativa — Vedação se aplica também aos agentes políticos do Poder Executivo - Tema, ademais, objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.192 (RE 1.344.400), em que o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento quanto à impossibilidade de revisão geral anual do subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito — Artigos 111, 115, incisos XI e XV e 144 da Constituição do Estado - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, aplicando-se os efeitos "ex tunc", observada a irrepetibilidade de valores porventura auferidos”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 29, V e VI; e 37, caput, X e XIII, da Constituição Federal. 



    Para tanto, aduz que, apesar de o acórdão recorrido “ter declarado inconstitucionais, com eficácia ex tunc, a expressão “Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal”, constante dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar n. 183, de 18 de janeiro de 2019, a Lei n. 1.646, de 29 de janeiro de 2020, e a Lei Complementar n. 194, de 02 de junho de 2021, do Município de Floreal, (…) modulou os efeitos da decisão, com a ressalva da irrepetibilidade dos valores recebidos, diante da natureza alimentar da verba (Vol. 12, fl. 7).



    Quanto às razões apresentadas pelo recorrente, podem ser resumidas na seguinte ementa (Vol. 12, fl. 3):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO CABIMENTO EM RELAÇÃO À REVISÃO GERAL ANUAL DE AGENTES POLÍTICOS E À INADMISSIBILIDADE DA VINCULADO DO ÍNDICE DE REVISÃO ANUAL APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS À REVISÃO DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS. BENEFÍCIO INSTITUÍDO EM PROVEITO PRÓPRIO, INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ. OFENSA À MORALIDADE, À IMPESSOALIDADE E À REGRA DA LEGISLATURA. 



    1. Impossibilidade de se autorizar a não devolução de valores recebidos em desrespeito à regra da legislatura, pois, além da ausência dos requisitos legais do ar. 27, caput, da Lei Federal n. 9.868/1999, a sua manutenção implicaria em autorizar que os responsáveis por normas inconstitucionais incorporassem ao seu patrimônio as verbas inconstitucionais por eles aprovadas. Ofensa ao princípio da moralidade e impessoalidade. 



    2. Sopesamento entre o postulado da segurança jurídica e o parâmetro de controle de constitucionalidade (arts. 29, V e VI, 37, caput, X e XIII, da CF) que não autorizam o temperamento de efeitos da decisão”.



    Aduz que os preceitos normativos declarados inconstitucionais foram editados por agentes políticos em benefício próprio, razão pela qual entende que é “contraditório declarar a irrepetibilidade dos valores percebidos, em que pese o caráter alimentar da verba, por inexistir boa-fé em tal situação” (Vol. 12, fl. 8).



    Defende que a modulação dos efeitos somente poderá ocorrer em situações excepcionais e que no caso concreto a mesma foi concedida “sem o sopesamento entre os valores constitucionais em confronto” (Vol. 12, fl. 9).



    Nessa linha, afirma que “autorizar-se a modulação de efeitos com a consequente irrepetibilidade dos valores percebidos implica, em verdade, a violação, a um só tempo, dos valores constitucionais objeto de ponderação, quais sejam, o princípio da segurança jurídica (…) e o parâmetro de controle de constitucionalidade (…), pois preservado interesse particular de um grupo de indivíduos, em detrimento do interesse de toda a coletividade, tornando inócua a declaração de inconstitucionalidade proferida” (Vol. 12, fl. 17).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, a fim de afastar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    Na sequência, em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Vol. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 12, fl. 4):



    “O fundamento do recurso reside no sopesamento entre o princípio da segurança jurídica – concebida em sua acepção ampla, inspirador do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, e expressamente eleito pelo legislador federal como requisito alternativo para a modulação de efeitos – e o parâmetro de controle de constitucionalidade que não autoriza o temperamento de efeitos da decisão, que acabou por ofender os princípios da moralidade, impessoalidade e à regra da legislatura (arts. 29, V e VI, 37, caput, X e XIII, da Carta Federal).



    Não bastasse ser elementar a repercussão geral ao controle abstrato de constitucionalidade ex analogia do inciso III do §3º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, por extravasar por sua própria natureza objetiva os limites subjetivos da demanda, há relevância social, jurídica, econômica e política na questão.



    A constatação de que decisão recorrida avança na discussão acerca dos efeitos da decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em que se reconhece que a majoração de vencimentos de agentes políticos afronta diretamente dispositivos constitucionais, mas, ao mesmo tempo, impossibilita o ressarcimento do erário. Assim, apesar da ofensa aos princípios da moralidade, impessoalidade e à regra da legislatura, o venerando acórdão reconheceu como hígidos os pagamentos realizados pelos agentes políticos em benefício próprio, com base nas leis declaradas inconstitucionais.



    A matéria toca a discussão acerca dos limites da competência legislativa municipal em matéria de majoração de subsídios dentro da mesma legislatura e suas consequências, considerando que o aumento em benefício dos próprios agentes políticos contraria dispositivos constitucionais expressos que impedem a majoração dos vencimentos, pela inexistência do direito à revisão geral anual a eles, bem como a vinculação do índice de revisão anual aplicável aos seus servidores públicos municipais à revisão do subsídio desses agentes políticos, tema que, à evidência, transcende o mero interesse das partes em litígio, uma vez que de relevância a todos entes federados.



    Nesta mirada, em vista do alcance e relevância da matéria, mostra-se necessário o enfrentamento do tema por esse Supremo Tribunal Federal, a fim de uniformizar o entendimento sobre o tema, para que possa ter aplicação e regulamentação uniforme em todos os entes federativos.



    Não bastasse, é inegável a relevância econômica e social que permeia a discussão. Busca-se a proteção da coletividade em vista dos prejuízos econômicos causados pelo pagamento inconstitucional realizado por agentes políticos em benefício próprio. 



    Assim, evidenciada a repercussão geral exigida pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da expressão agentes políticos do Poder Executivo Municipal constante dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar 183/2019; da Lei 1.646/2020; e da Lei Complementar 194/2021, todas do Município de Floreal/SP, que concediam a revisão geral anual sobre a remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, vinculando aos índices de revisão anual aplicáveis aos servidores públicos municipais, ao fundamento de que afrontam os arts. 29, V e VI; e 37, caput, X e XIII, da Constituição Federal.



    Fez-se, todavia, a ressalva de que eventuais verbas recebidas durante a vigência das referidas normas, dado seu caráter alimentar, são irrepetíveis. 



    Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em ação rescisória. Irrepetibilidade dos valores já recebidos. Precedentes. 



    1. Agravo interno contra decisão desta Corte que deu provimento parcial ao pedido formulado na ação rescisória.



    2. Não é possível determinar a devolução de valores já recebidos por força de decisão judicial transitada em julgado, por serem de natureza alimentar e auferidos de boa-fé. Precedentes.



    3. Agravo interno a qual se nega provimento” (AR 1976-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2020).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 



    1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”.



    2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”.



    3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado.



    4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”.



    5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração.



    6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal.



    7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento” (RE 661.256-ED-segundos, em que constei como redator para acórdão, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO QUE PREVIA 60 (SESSENTA) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS A JUÍZES CLASSISTAS DE 2º GRAU. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE POR ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, MANTIDO PELO JULGADO RESCINDENDO, EM HARMONIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE QUE OS JUÍZES CLASSISTAS FAZEM JUS APENAS AOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS QUE LHE TENHAM SIDO EXPRESSAMENTE OUTORGADAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES PAGAS DE BOA FÉ. MATÉRIA QUE NÃO PODERIA TER SIDO APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, UMA VEZ QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APESAR DO INTERESSE DE RECORRER NO PONTO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2386 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe. 10/8/2015).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente